Tribunal: TJMT
Processo: 0004968-20.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004968-20.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DE ABREU - CPF: 041.949.641-60 (APELANTE), WELLITON MARQUES DA SILVA - CPF: 958.542.311-15 (APELANTE), Jhonattan Gabriel Ramos Tejada (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATTAN GABRIEL RAMOS TEJADA - CPF: 057.242.781-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE

– 1. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MENOR QUANTITATIVO; RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA; E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DEMANDAS ATENDIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS –
SEGUNDO APELANTE

– 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO RECONHECIMENTO DESSE APALENTE PELA VÍTIMA E ANÁLISE CONJUGADA DAS PROVAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ESSE APELANTE E OS COMPARSAS – COAUTORIA CARACTERIZADA – 4. EXCLUSÃO,
EX OFFICIO
, DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM RELAÇÃO AO
PRIMEIRO APELANTE
– MAJORANTE REVOGADA PELA LEI N.
13.654/2018 –
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA – 4. RECURSOS DESPROVIDOS COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Formulados pedidos de fixação da pena-base em seu menor quantitativo; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena; e revogação da prisão preventiva, cujos pleitos, já foram concedidos em primeiro grau de jurisdição, carece interesse recursal ao primeiro apelante.

2. Deve ser afastada a tese visando a absolvição do segundo apelante pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e do primeiro apelante nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3. Constatada a existência de conjugação de vontades do segundo apelante, coautor do delito, com o primeiro apelante, corréu confesso, inclusive, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de ambos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância) por se tratar, o presente caso, de coautoria.

4. Tendo o delito em apuração sido praticado com o emprego de arma branca, deve ser aplicada a alteração promovida pela Lei n. 13.654/2018 eis que se mostra mais benéfica à pessoa do primeiro apelante, devendo retroagir para expungir a majorante do emprego de arma que lhe foi aplicada, antes prevista no art. 157, §2o, I, do Código Penal, por se tratar de
novatio legis in mellius
, com a consequente readequação de sua pena.

5. Apelos desprovidos, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Rodrigo de Abreu
e
Welliton Marques da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0004968-20.2019.8.11.0004 (código 304926), condenou o
primeiro
à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e o
segundo
, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157,
§ 2o, II
, do Código Penal).

Rodrigo de Abreu, forte nas razões encontradiças no ID 70534465, postula:
(i)
a fixação da pena-base em seu menor quantitativo,
(ii)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(ii)
a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de sua pena; e
(iv)
a revogação de sua prisão preventiva
.

Welliton Marques da Silva, por intermédio das razões colacionadas no ID 70534469, requer:
(i)
sua absolvição, com fulcro no art. 387, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de indícios suficientes de autoria; e, subsidiariamente,
(ii)
a aplicação do instituto da participação de menor importância, com a redução de pena.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 70534473, pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos defensivos. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 76033461, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 70528187, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
05 de abril de 2.019
, por volta de 03h50min, na Avenida José Salomé Rodrigues, Cidade Velha, nesta cidade, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Todimo, os denunciados
, em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios
, fazendo uso de uma faca para ameaçar o ofendido
Jhonattan Gabriel Ramos Tejada, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
,
01 (um) aparelho celular da marca Motorola de cor azul e preta, modelo Moto GS5 Plus
, avaliado em RS 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação às fls. 45-IP. 0 celular não foi recuperado.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado verifica-se que, na sobredita ocasião, a vítima estava transitando em via pública quando foi abordada pelos denunciados que estavam em uma motocicleta, sendo que o denunciado RODRIGO, que estava na garupa daquela motocicleta, desceu c anunciou o assalto fazendo uso de uma faca, ordenando que p ofendido entregasse seu aparelho celular e sua carteira, o que foi feito pelo ofendido; entretanto quando o denunciado WELLITON, condutor da motocicleta, percebeu que a vítima estava olhando a placa da motocicleta disse ao seu comparsa "
meta a faca porque ele está vendo a placa
” fazendo com que o ofendido, por temer por sua vida, partisse em fuga do local, somente parando de correr próximo ao Frigorifico JBS, quando acionou a Polícia Militar e repassou que a placa da motocicleta usada pelos denunciados era NLK 82, posto que conseguiu visualizar somente a parte inicial dela.

Ocorre que, durante investigações acerca da autoria do delito em que o ofendido Jhonattan foi vítima, após o mesmo ter repassado detalhes acerca da ocorrência do assalto e das características físicas dos seus perpetradores, foi tomado conhecimento que RODRIGO teria sido preso na cidade de Aragarças/GO em data posterior a prática deste delito, tendo o ofendido reconhecido a motocicleta usada para o cometimento do roubo como sendo aquela apreendida pela autoridade policial, a qual pertence ao denunciado WELLITON, bem como efetuou o reconhecimento de RODRIGO, conforme relatório policial as fis. 28/30-IP.

O ofendido efetuou o reconhecimento do denunciado RODRIGO como sendo a pessoa que desceu da garupa da motocicleta conduzida por WELLITON e de posse de uma faca anunciou o assalto (termo de reconhecimento as fls. 26IP).

Ademais, foi decretada a prisão preventiva dos indiciados (fls. 56/58 e verso-IP).

O indiciado WELLITON, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou ter praticado o delito de roubo em companhia do RODRIGO (fls. 17/19-IP).

O indiciado RODRJGO, ao ser interrogado perante a autoridade policial, utilizou-se da prerrogativa constitucional de permanecer em si1êncio (fls. 23/25-IP).

Os indiciados possuem condenações com trânsito em julgado, nesta comarca, sendo, portanto,
reincidentes
. [
...]
.
Destaque no original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: portaria n. 89/2019 (ID 70528188 – p. 2); boletim de ocorrência (ID 70528188 – p. 4/5); termo de depoimento (ID 70528188 – p. 6); bem como pelas declarações colhidas durante a audiência de instrução e julgamento e sequer foi alvo de contestação.

É importante consignar, de proêmio, que a pretensão recursal do primeiro apelante, Rodrigo de Abreu, é desprovida de interesse, uma vez que os pedidos constantes nas razões encontradiças no ID 70534465 de:
(i)
fixação da pena-base em seu menor quantitativo,
(ii)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(ii)
fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena; e
(iv)
a revogação da prisão preventiva
foram atendidos integralmente na sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau. Por conta disso, não se conhece da parte de seu recurso, na qual foram deduzidos os aludidos pleitos, diante da insofismável falta do interesse recursal.

O segundo apelante, Welliton Marques da Silva, por sua vez, postula sua absolvição, ao argumento de que não restou cabalmente demonstrada a autoria delitiva em relação à sua pessoa, uma vez que consignou em juízo não imaginar que o primeiro apelante Rodrigo iria praticar o delito patrimonial em questão, asseverando, outrossim, que se limitou a ficar esperando este na motocicleta que conduzia.

No entanto, da análise dos presentes autos, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa sobre ambos os apelantes, uma vez que primeiro apelante Rodrigo, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, confessou ter praticado o delito em alusão na companhia do segundo apelante Welliton, narrando os fatos da seguinte forma:

[...] estava em sua residência, em companhia de Welliton, fazendo uso de entorpecentes e ingerindo bebida alcoólica; que saíram de sua residência para continuarem a ingerir bebida alcoólica em outro lugar, sendo que, ao retornarem e sem motivo algum, anunciaram o assalto contra o ofendido; que Welliton parou a motocicleta, para que descesse, quando foi em direção ao ofendido, enquanto que Welliton o aguardava; que Welliton trocou o aparelho celular por drogas para fazerem uso; que não apontou a faca para o ofendido. [...]
(Rodrigo de Abreu – ID 70534484 –
https://midias.tjmt.jus.br/midias/ea0de37c63e8bb1b3fa8533d3a648c1720201209223956581
).

De sua parte, a vítima Jhonattan Gabriel Ramos Tejada descreveu os fatos de forma coerente com a versão acima transcrita, informando que se dirigia ao trabalho quando foi abordado pela dupla, sendo que o primeiro apelante Rodrigo desceu da motocicleta e lhe apontou uma faca, solicitando que entregasse seu aparelho celular e carteira, enquanto o segundo apelante Welliton permaneceu em cima da moto, tendo, o último, instigado o comparsa a desferir uma facada no ofendido, porque estava olhando a placa da moto, consoante se infere destes excertos das declarações que ambos prestaram em juízo:

[...] estava indo para o trabalho, sendo que, ao se aproximar do estabelecimento comercial, os acusados chegaram logo em seguida, por trás; que o acusado Rodrigo apontou uma fata na região da sua cintura, passando a ameaça-lo e exigir que entregasse seu aparelho celular; que o declarante entregou seu aparelho celular para o acusado Rodrigo, ao que ele passou a exigir que entregasse sua carteira do bolso, contudo não estava portando; que posteriormente tentou visualizar a placa da motocicleta, ocasião em que o Welliton que estava na condução disse ao Rodrigo para “meter a faca nele, pois estava olhando a placa”; que conseguiu visualizar as primeiras letras e números da placa da motocicleta, sendo que repassou tais informações para a polícia, que logrou êxito em localizá-la [...]
(Jhonattan Gabriel Ramos Tejada – ID 70534484 –
https://midias.tjmt.jus.br/midias/2edf98fb42a4912769aaad255b17047b20201209224034320
).

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pelo segundo apelante Welliton não elide os elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam a sua condenação, que se encontra amparada nos depoimentos da vítima e do primeiro apelante Rodrigo, que foram produzidos sob o crivo do contraditório.

Além do mais, o segundo apelante Welliton não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, sustentando, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão invectivada; daí por que está claro que a versão apresentada por sua defesa técnica não se coaduna com a dinâmica descrita pela vítima e pelo primeiro apelante Rodrigo acerca do ilícito narrado na denúncia.

Por outro viés, o segundo apelante Welliton pretende o reconhecimento do instituto da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal) e a redução de sua pena, ao argumento de que não auxiliou na execução efetiva do delito em referência, eis que permaneceu na motocicleta enquanto o primeiro apelante Rodrigo subtraiu os bens pessoais do ofendido. Entretanto, é forçoso reconhecer que, mais uma vez, não lhe assiste razão, uma vez que ficou comprovada a conjugação de seus esforços para a prática da ação delituosa em apuração, situação que resulta na igual responsabilidade de ambos, não importando quem abordou a vítima, que exerceu a grave ameaça, ou quem deu cobertura ao delito.

Destarte, mostra-se inviável o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao segundo apelante Welliton, eis que conquanto não tenha sido responsável por abordar a vítima e exercer a grave ameaça, pelo que consta nestes autos, ele tinha conhecimento de que seu comparsa realizaria o roubo e o auxiliou na condução da motocicleta e na fuga do local dos fatos, participando, dessa forma, ativamente do
iter criminis
, porque exerceu relevante atuação para garantir o êxito da empreitada criminosa, devendo, pois, pela regra da teoria monista, aplicável em casos que tais, responder em coautoria, uma vez que, indiscutivelmente, tinha o domínio do fato.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do delito de latrocínio tentado. Rever os fundamentos utilizados, a fim de possibilitar a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para os crimes de homicídio em concurso com roubo consumado, bem como de que os agravantes devem responder pela conduta menos grave, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. Ademais, descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal.

3. Em relação à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC n.

502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019).

4. No presente caso, o Juízo sentenciante aplicou a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, decisão esta mantida pela Corte de origem. Ora, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da aplicação da fração de 2/3, em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula 7/STJ.

5. Saliente-se, ainda, que, ao contrário do alegado - sobre o fato de o tiro não ter atingido as vítimas -, para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la (REsp 1026237/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 1o/8/2011).

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)
Destacamos

Dessa forma, não se pode reconhecer e, por consequência, aplicar em favor do segundo apelante Welliton, a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria.

De ouro prisma, depreende-se da sentença condenatória que o juízo de primeiro grau, na terceira fase da dosimetria da pena do primeiro apelante Rodrigo,

equivocadamente reconheceu a presença de duas causas de aumento de pena, consistentes no concurso de agentes e no emprego de arma branca (faca), elevando sua pena em formação em mais 2 (dois) anos. Ocorre que, em 23 de abril de 2018, o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal foi revogado pela Lei n. 13.654/2018, devendo, portanto, o equívoco ser sanado de ofício por este órgão revisor.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da aplicação da sanção do primeiro apelante Rodrigo de Abreu:

Dosimetria
DO ACUSADO RODRIGO DE ABREU

Art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal

Quanto às circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciada na conduta social e na personalidade não se vislumbram hipóteses desfavoráveis. À culpabilidade, as consequências, os motivos e os antecedentes, nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de roubo. Às circunstâncias, nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de roubo. O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Concorrem na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), com a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP), em observância ao art. 67, do Código Penal, tenho a circunstância agravante de reincidência, como preponderante, devendo prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem causas de diminuição de pena.
Presentes duas causas de aumento de pena, consistente no concurso de pessoas e o uso de arma branca (faca), razão pela qual aumento a pena em 02 (dois) anos, fixando em definitivo a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistentes outras causas de diminuição e aumento de pena, fixo em definitivo a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante a quantidade de pena, fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea b, do Código Penal.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade aumento a pena em 01 (um) dia, fixando-lhe a pena multa em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no art. 60, do Código Penal.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão da pena, ante a quantidade de pena fixada, nos termos do art. 44, inciso I, art. 77, caput, do Código Penal.

Considerando que o acusado RODRIGO DE ABREU está preso desde o dia 18/04/2019, revogo a prisão do acusado e determino que seja ele imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso,
[ID 70527684].

Destacamos

Consoante asseverado linhas volvidas, impõe-se a exclusão da causa modificadora de pena consistente no emprego de arma branca, uma vez que, repita-se, o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal foi revogado pela Lei n. 13.654/2018, e, por conta disso, a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma foi deslocada para o § 2o-A, passando a ter a seguinte redação:

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§2o
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I –
(revogado); (Redação dada pela Lei no 13.654, de 2018
)

[...]

§2o-A –
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços
)
: (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)

I –
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
; (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.
(Incluído pela Lei no 13.654, de 2018).
Destacamos

A antiga descrição do tipo penal considerava mais grave o crime quando cometido com o emprego de arma, vocábulo, esse, que abrangia em seu conceito tanto as armas próprias – produzidas com finalidade bélica – quanto as impróprias – confeccionadas sem desígnio belicoso, porém passíveis de utilização intimidatória.

Todavia, com a alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018, o legislador buscou – ao incluir o novo §2o-A ao art. 157 do Código Penal – o recrudescimento do tratamento penal aos crimes de roubo cometido com emprego de explosivos, artefatos análogos ou armas de fogo – aqui, em seu conceito restrito –, mediante o aumento da pena em dois terços (2/3). No entanto, ao promover a revogação do inciso I do § 2o do dito art. 157, no art. 4o da referida
Lex
, o legislador acabou por retirar do rol de majorantes as hipóteses relativas ao emprego de armas brancas, tais como: facas, facões, foices, machados, punhais, podões, bisturis, estiletes, navalhas, garrafas quebradas, tesouras, martelos, marretas, chuchos, pedras, chaves de fenda, picaretas, lanças, sabre, espadas, adagas, enfim, quaisquer outros objetos que possam ser utilizados para ferir alguém.

Sendo assim, no caso em apreço, tendo o delito em apuração sido praticado com o emprego exclusivo de arma branca (uma faca), o certo é que a alteração promovida pela Lei n. 13.654/2018 mostra-se aplicável ao primeiro apelante Rodrigo, devendo retroagir para expungir a majorante do emprego de arma, antes prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Logo, em razão do reconhecimento da necessidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca do crime de roubo em relação ao primeiro apelante Rodrigo, imperiosa a readequação da sua sanção privativa de liberdade.

Nesse desiderato, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, e reconhecendo como indispensável a readequação da sanção fixada para o primeiro apelante Rodrigo de Abreu pelo motivo retromencioado, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Na primeira fase, diante da ausência de valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, mantenho a pena-base fixada pelo juízo singular no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ainda acompanhando o posicionamento do juízo de primeiro grau, preservo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (multirreincidência) mantendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição de pena e estando presente tão somente a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal, aumento sua pena em formação em 1/3 (um terço), atingindo a sanção definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, no que diz respeito ao regime prisional, constatando que o primeiro apelante Rodrigo é reincidente e que sua pena ultrapassa 4 (quatro) anos, com fulcro no art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da sua sanção privativa de liberdade, que não pode ser convertida em restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido mediante grave ameaça, tampouco ser objeto da incidência do instituto da suspensão condicional da pena, em razão do não atendimento, por parte dele, dos requisitos elencados no art. 44, I, e 77,
caput
, do referido
Codex
.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos de apelação manejados por
Rodrigo de Abreu
e
Welliton Marques da Silva.
Contudo, de ofício,
extirpo a aplicação da
majorante do emprego de arma branca prevista no revogado inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, pela
Lei n. 13.654/2018,
readequando a pena aplicada a Rodrigo de Abreu para
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021